Tribunal: STF
Processo: RE 102252
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO A DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL FALECIDO ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71. INADMISSIBILIDADE, EM FACE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.